Tribunal: TJSP
Processo: 2252529-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Tarifa de unidade territorial de conservação e manutenção de rede de água e de coleta de esgoto. Exercícios de 2017 e 2018. Alegação de descabimento da cobrança sobre terrenos vagos sem instalação de hidrômetros. Procedência. Dívida de natureza não tributária. Cobrança que há de se lastrear na efetiva prestação do

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição de objeção de não executividade. Tarifa de unidade territorial de conservação e manutenção de rede de água e de coleta de esgoto. Exercícios de 2017 e 2018. Alegação de descabimento da cobrança sobre terrenos vagos sem instalação de hidrômetros. Procedência. Dívida de natureza não tributária. Cobrança que há de se lastrear na efetiva prestação do serviço. Precedentes desta corte. Recurso provido.